Tribunal: STF
Processo: RE 1382696
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Banco do Brasil S.A. interpôs, com base na alínea ‘a’ do permissivo constitucional, recurso excepcional contra capítulo de acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios cuja ementa segue transcrita em parte:



    PREVIDENCIÁRIO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. POSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. PRELIMINAR. REJEITADA. PRESCRIÇÃO. AFASTADA. PREVIDÊNCIA PRIVADA. ENTIDADE FECHADA. BENEFÍCIO DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. REVISÃO. RECÁLCULO. INCLUSÃO DE HORAS-EXTRAS. JUSTIÇA TRABALHISTA. JUROS MORATÓRIOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MINORAÇÃO. MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE.



    […] 



    4. Nos termos do REsp n.º 1.312.736/RS, julgado pelo Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos, “quando já concedido o benefício de complementação de aposentadoria por entidade fechada de previdência privada, é inviável a inclusão dos reflexos das verbas remuneratórias (horas extras) reconhecidas pela Justiça do Trabalho nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria”.



    5. Todavia, no mesmo julgamento, a Corte Cidadã, na forma do artigo 927, § 3º, do Código de Processo Civil, modulou os efeitos de sua decisão, para que o entendimento sufragado no citado julgado repetitivo só fosse aplicado às demanda ajuizadas na Justiça comum após a data do julgamento, admitindo-se, àquelas já em andamento, tal qual a do caso concreto, “a inclusão dos reflexos de verbas remuneratórias (horas extras), reconhecidas pela Justiça do Trabalho, nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria, condicionada à previsão regulamentar (expressa ou implícita) e à recomposição prévia e integral das reservas matemáticas com o aporte de valor a ser apurado por estudo técnico atuarial em cada caso".



    Assevera, o recorrente, em síntese, que essa decisão viola o art. 114, I e VI, da Constituição Federal ao condená-lo “ao pagamento da conta patronal dos valores necessários para recompor a reserva matemática” da Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil (PREVI), parte interessada neste estágio processual. 



    Aduz, ainda, que se o “acórdão reconhece que, em razão da condenação em horas extras na justiça do trabalho, o patrocinador Banco do Brasil deve recompor metade da reserva matemática […], a natureza jurídica da relação entre o Banco e o recorrido é laboral” (grifos no original).



    Afirma, ademais, que se o pagamento da metade da contrituição por parte do Banco só é realizado em razão do contrato de trabalho, acabou por usurpar a competência da Justiça do Trabalho para tal aferição, definida no art. 114, I e VI da CF/88”.



    Aberta vista à Procuradoria-Geral da República, o parecer foi nos termos da ementa abaixo:



    RE. PREVIDENCIARIO RECOMPOSIÇÃO DA RESERVA MATEMÁTICA PELO PATROCINADOR/EMPREGADOR. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA PROCESSAMENTO DA QUESTÃO PREVIDENCIÁRIA QUE NÃO SE CONFUNDE COM PLEITO DE ÍNDOLE TRABALHISTA. PRECEDENTES DO STF ENSEJAM CONSOLIDAÇÃO DA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA PROCESSAMENTO DO FEITO. JURISPRUDÊNCIA FIRMADA NA CORTE SUPREMA. DESPROVIMENTO DO APELO EXTREMO.



    É o relatório. Decido.



    2. Observo que o Plenário do Supremo reconheceu no RE 1.265.564 (Tema n. 1.166), Relator o ministro Luiz Fux, a existência de repercussão geral de controvérsia constitucional semelhante à dos presentes autos e, em reafirmação de jurisprudência, fixou a tese seguinte: “Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar causas ajuizadas contra o empregador nas quais se pretenda o reconhecimento de verbas de natureza trabalhista e os reflexos nas respectivas contribuições para a entidade de previdência privada a ele vinculada” (grifei).



    O acórdão, por sua vez, foi ementado nos termos abaixo:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRABALHISTA. COMPETÊNCIA. PEDIDO DE CONDENAÇÃO DA EMPRESA EMPREGADORA AO PAGAMENTO DE VERBAS TRABALHISTAS E AO CONSEQUENTE REFLEXO DAS DIFERENÇAS SALARIAIS NAS CONTRIBUIÇÕES AO PLANO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. INAPLICABILIDADE DO TEMA 190 DA REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO.



    Friso que a discussão, no ponto em que submetida ao conhecimento do Supremo, refere-se à competência para eventual cominação da entidade recorrente ao recolhimento de cota patronal diante do reconhecimento do direito, em sentença trabalhista transitada em julgado, à percepção de horas extras em período no qual o particular recorrido ainda estava na ativa. Esse quadro demonstra, então, a submissão da matéria ao Tema n. 1.166 da repercussão geral.



    Ressalto, ademais, que ainda pendem de apreciação nesse vinculativo os embargos de declaração opostos ao julgamento de mérito, com pedido de atribuição de efeitos infringentes ao quanto decidido e à tese aprovada.



    3. Ante o exposto, considerando que a matéria em discussão é alcançada pelo Tema n. 1.166 do repertório da repercussão geral, determino, com base no art. 328, parágrafo único, do Regimento Interno, a devolução do processo à origem para observância do disposto nos arts. 1.039, 1.040 e 1.041 do Código de Processo Civil, após o término de julgamento dos embargos de declaração opostos no processo a que se refere esse tema.



    4. Publique-se.



Brasília, 7 de junho de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator